Tribunal: TJMT
Processo: 0003446-10.2011.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003446-10.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Exoneração]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA SENGER - CPF: 004.492.920-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DEBORA SENGER - CPF: 004.492.920-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DEBORA SENGER - CPF: 004.492.920-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO RETIDO E DESPROVEU OS APELOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO RETIDO NÃO CONHECIDO - CONCURSO PÚBLICO – PARECER CNE/CEB Nº: 22/2005 HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) – SUBSTITUIÇÃO DA DENOMINAÇÃO
“EDUCAÇÃO ARTÍSTICA”
POR “
ARTE”
– POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS CONCURSOS PÚBLICOS PELOS LICENCIADOS EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, EM ARTE OU EM QUAISQUER LINGUAGENS ESPECÍFICAS, ARTES VISUAIS E PLÁSTICAS, ARTES CÊNICAS OU TEATRO, MÚSICA E DANÇA - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL – HABILITAÇÃO EM ARTES VISUAIS – MANUTENÇÃO DO CARGO – EFEITOS RETROATIVOS À NOMEAÇAO – IMPOSSIBILDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILDIADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
“Apelação - Mandado de Segurança - Magistério -Concurso público - Posse - Professor Educação Básica II na disciplina de Educação Artística -Concessão da Segurança - Disciplina que somente teve sua nomenclatura alterada para "Artes Visuais" - De acordo com as orientações propostas pela nova LDB, n" 9394/96 - In conformismo -Inadmissibilidade - Entendimento pacifico sobre o tema nesta C.Corte - Nomenclatura em desuso segundo diretriz do MEC
”. (TJ-SP - APL: 985774320058260000 SP 0098577-43.2005.8.26.0000, Relator: Castilho Barbosa, Data de Julgamento: 26/04/2011, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2011)

2.

“A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”
.
(N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

3.
“A nomeação e a posse no cargo público, por força de decisão judicial, não geram direito à concessão de efeitos funcionais e financeiros retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito”(
N.U 1000729-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelações Cíveis Cível interpostos pelo ESTADO DO MATO GROSSO e por DÉBORA SENGER contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido formulado na inicial e determinou a manutenção definitiva da requerente no cargo de Professora de Artes, com todos os efeitos decorrentes da investidura originária, (contagem de tempo de serviço, promoções, vantagens pecuniárias, tempo de estágio probatório e etc.), conforme o regime jurídico da carreira dos Profissionais da Educação Básica, regido pela Lei Complementar n° 04/1990, bem como da Lei Complementar n° 58/1998, conforme disposto no Edital de convocação, desde o efetivo exercício do cargo.

Irresignada com a sentença, a impetrante interpôs recurso de apelação, afirmando que foi privada da remuneração por força de ato ilegal e arbitrário, razão pela qual, o pagamento dos dias de retardo injustificado da nomeação se impõe, bem como todos os direitos lesionados no período, tais como contagem de tempo de serviço, promoções, vantagens pecuniárias, tempo de estágio probatório etc.

Ainda, requer sejam fixados honorários em prol da Defensoria Pública do Estado nos termos do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam reconhecidos todos os seus direitos referentes ao cargo em razão do retardo injustificado da sua nomeação, bem como requer sejam arbitrados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Já o 2º apelante, como causa de pedir recursal, alega que a impetrante não pode ser mantida no cargo porque não possui a habilidade específica exigida no edital do concurso, sendo seu ingresso no regime funcional incompatível com os dispositivos das Leis Complementares nº 04/90 e nº 50/98.

Afirma que o parecer conclusivo nº 22/2005 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CEB), o qual permite às redes públicas de ensino receber, indistintamente, licenciados em Educação Artística, em Artes ou em quaisquer linguagens específicas, tais como Artes Visuais, Artes Plásticas, Artes Cênicas ou Teatro, Música e Dança, não tem caráter impositivo, não retirando a opção discricionária da Administração Pública.

Aduz que admitir a manutenção da impetrante no cargo, sem o devido preenchimento dos requisitos do edital, viola o Princípio da Vinculação ao Edital e, por consequência, os Princípios da Isonomia e da Publicidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado o afastamento da impetrante do cargo.

A impetrante, por meio da Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso –id. 8299614 -.

Contrarrazões pelo Estado do Mato Grosso – id. 8299611 - .

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id 10122477 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que o Estado do Mato Grosso, interpôs recurso de Agravo Retido (id. 8299447), em face da decisão (id. 8299422) que deferiu o pedido liminar postulado na presente ação, determinando a manutenção da autora no cargo de Professora de Licenciatura Plena em Artes.

Contudo, nas razões do recurso de apelação (id. 8299608) interposto, deixou de formular pedido expresso para que seja apreciado o recurso.

Quanto a isso, o art. 523 do CPC/73, vigente à época da interposição do recurso, determinou que se não houver pedido expresso de apreciação, por ocasião da interposição da apelação cível, o agravo retido, não será recebido.

Confira:

Art. 523.

Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1 º
Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal
(destaquei)

Diante disso, não conheço do recurso de agravo retido.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que
determinou a manutenção definitiva da requerente no cargo de Professora de Artes, com todos os efeitos decorrentes da investidura originária, (contagem de tempo de serviço, promoções, vantagens pecuniárias, tempo de estágio probatório e etc.), conforme o regime jurídico da carreira dos Profissionais da Educação Básica, regido pela Lei Complementar n° 04/1990, bem como da Lei Complementar n° 58/1998, conforme disposto no Edital de convocação, desde o efetivo exercício do cargo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que a autora foi aprovada no concurso público do Edital nº004/2009 – SAD/MT de 27/07/2009, para o cargo de professor de Educação Básica – perfil profissional de Artes.

Contudo, seu termo de posse foi suspenso, porque no seu diploma apresentado consta “habilitação em artes visuais – licenciatura”, ao passo que o edital do concurso prevê a exigência de apresentação de diploma com licenciatura plena em “Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas ou Música”.

Feitas estas considerações, passo à análise das razões recursais.

Do Recurso do Estado do Mato Grosso

Cinge-se a controvérsia quanto ao fato de que, se o
diploma apresentado pela impetrante (habilitação em artes visuais – licenciatura), cumpre o requisito exigido pelo edital (Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas ou Música), necessário para a sua manutenção do cargo, ou seja, se as habilitações seriam similares.

Cumpre registrar que à Administração Pública é facultado estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público, bem como os requisitos necessários para investidura no respectivo cargo, considerando a peculiaridade do cargo e o interesse próprio público.

Vai daí, que o candidato inscrito em determinado concurso deve preencher determinados requisitos, tal como disposto no respectivo edital e normas aplicáveis à espécie, a fim de se constatar se foram atendidas, para efeito de investidura, as exigências definidas no referido edital.

Nessa toada, há necessidade, portanto, de expressa previsão normativa, qual seja no próprio edital do concurso, sem deixar de se observar os princípios administrativos, notadamente o da legalidade, o que permite concluir que o edital do concurso faz lei entre as partes.

Na página 27 do Edital do certame em questão (id. 8299527 - Pág. 4), verifico que assim consta:

Requisitos básicos

Carreira:
Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso

Cargo:
Professor da Educação Básica do Mato Grosso

Perfil profissional:
Artes

Requisitos básicos
: Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de
Licenciatura Plena em Educação Artística
com habilitação em
Artes Plásticas

e/ou Licenciatura Plena em Educação Artísticas com habilitação em

Música
, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

No diploma apresentado, consta que foi conferido à impetrante, habilitação em “Artes Visuais”, o que, ao menos em tese, não atenderia ao requisito previsto no edital.

Contudo, alguns elementos permitem concluir pela manutenção da impetrante no cargo.

O parecer CNE/CEB Nº: 22/2005, aprovado em 04/10/2005 (id. 8299412), emitido pela Câmara de Educação Básica e homologado pelo MEC, aprovou, por unanimidade o voto do Relator, que deu parecer favorável para que a alínea b, inciso IV do artigo 3º da Resolução CNE/CEB nº 2/98, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, seja alterada, substituindo-se
“Educação Artística”
por “
Arte”
.

Consta do referido parecer:

Entendemos assim que a retificação da denominação “Educação Artística” por “Arte” está na linha de compreensão do Parecer e da Resolução, define melhor a noção de área de conhecimento, fica em consonância com a LDB e
permite às redes públicas, no âmbito de sua autonomia, receber, indistintamente, em concursos públicos licenciados em Educação Artística, em Arte ou em quaisquer linguagens específicas, Artes Visuais e Plásticas, Artes Cênicas ou Teatro, Música e Dança, que utilizarão os seus conhecimentos específicos, com a finalidade de atingirem os objetivos preconizados pela legislação em vigor para o Ensino Fundamental
e, de modo mais direto, o objetivo do ensino da arte, que é “promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (destaquei)

Ademais, é o entendimento jurisprudencial:

Apelação - Mandado de Segurança - Magistério -Concurso público - Posse - Professor Educação Básica II na disciplina de Educação Artística -Concessão da Segurança - Disciplina que somente teve sua nomenclatura alterada para "Artes Visuais" - De acordo com as orientações propostas pela nova LDB, n" 9394/96 - In conformismo -Inadmissibilidade - Entendimento pacifico sobre o tema nesta C.Corte - Nomenclatura em desuso segundo diretriz do MEC - Diploma plenamente equivalente - Recursos improvidos (oficial e voluntário)

(TJ-SP - APL: 985774320058260000 SP 0098577-43.2005.8.26.0000, Relator: Castilho Barbosa, Data de Julgamento: 26/04/2011, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2011)

Ainda, conforme bem pontuado pelo
Juízo a quo
, o histórico do curso de graduação em Artes Visuais concluído pela impetrante, demonstra que obteve formação em várias formas de expressão artísticas, dentre elas, a expressão musical.

Demais disso, oportuno registrar que, mesmo sendo impedida de tomar posse pela administração em razão da suposta ausência de habilitação, o próprio órgão público, promoveu sua contratação temporária para exercer a função de Professora de Artes, o mesmo cargo, ofertado pelo edital, como se vê do “Termo de Atribuição de Aulas” acostado aos autos (id. 8299415).

Nesse diapasão, não se mostra razoável, impor ou “supor” exigências desnecessárias para a investidura no cargo, sobrepondo-se o Princípio da Legalidade aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Se não bastasse isso, é certo que a matéria aqui debatida já está sedimentada este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO — PRECEDENTE STJ — RAZOABILIDADE AMPLA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público , comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título (RMS 26377/SC, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, STJ).
Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor.

A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.

(N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)

Assim, forçoso concluir que o requisito discriminado no edital de concurso público restou preenchido pela parte Impetrante, razão pela qual não há que se falar em exclusão da imperante do cargo.

Do recurso da impetrante

Quanto ao pedido do pagamento dos dias do atraso injustificado da nomeação e demais direitos que a impetrante entende como lesionados no período, (contagem de tempo de serviço, promoções, vantagens pecuniárias, tempo de estágio probatório etc), entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, é pacífico o entendimento de que a ausência do exercício da função, ainda que decorrente de nomeação reconhecida judicialmente, não garante direitos com efeitos retroativos.

É o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO APROVADO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO – PRETERIÇÃO – DIREITO SUBJETIVO DEMONSTRADO – EFEITO FINANCEIRO - DATA DA POSSE - RECURSO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nos concursos públicos, voltados para o preenchimento de cadastro de reserva, há apenas a expectativa de direito à nomeação. Excepcionalmente, a jurisprudência reconhece que o candidato aprovado tem direito à nomeação apenas nas hipóteses de comprovada preterição na ordem de convocação ou de contratação irregular para o exercício das funções previstas ao cargo, a demandar a concessão da ordem mandamental vindicada, determinando-se a imediata nomeação ao cargo para o qual realizada a prova seletiva. A nomeação e a posse no cargo público, por força de decisão judicial, não geram direito à concessão de efeitos funcionais e financeiros retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito.

(N.U 0028235-80.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS – CATEGORIA B – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO SUSTENTADA NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA MUNICIPAL – PROCESSO SELETIVO – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - O direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação do candidato dentro do número de vagas constantes do Edital e, também, na hipótese de prova da preterição do candidato em face de contratação emergencial ou temporária de pessoal pela Administração para o mesmo cargo ou função. 2 - Excepcionalmente, a jurisprudência reconhece que o CANDIDATO APROVADO tem direito à nomeação apenas nas hipóteses de comprovada PRETERIÇÃO na ordem de convocação ou de contratação irregular para o exercício das funções previstas ao cargo, a demandar a concessão da ordem mandamental vindicada, determinando-se a imediata nomeação ao cargo para o qual realizada a prova seletiva. A nomeação e a posse no cargo público, por força de decisão judicial, não geram direito à concessão de efeitos funcionais e financeiros retroativos, sob pena de enriquecimento ilícito.

(N.U 1000729-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

No tocante aos honorários advocatícios,
a
Emenda Constitucional nº 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE
. [...]
o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS
– EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição
”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ademais, deve ser aplicada a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020